Tribunal: TJMT
Processo: 1009907-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009907-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), ROSEVALDO FERREIRA ALVES - CPF: 073.282.944-50 (AGRAVADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO
S
:
ROSEVALDO FERREIRA ALVES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO DE RÉ DO POLO PASSIVO A PEDIDO DO AUTOR. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RÉU REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguradora S/A contra decisão interlocutória que, em ação de indenização securitária, rejeitou embargos de declaração e manteve a agravante no polo passivo da demanda, apesar de manifestação expressa do autor requerendo sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que mantém a seguradora no polo passivo, diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil;
ii
) estabelecer se o Juízo pode manter ré no polo passivo da demanda contra a manifestação expressa do autor, titular da ação, que requereu sua exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a matéria controvertida não se enquadre literalmente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se o agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação, especialmente porque o prosseguimento da instrução processual poderia impor à agravante ônus processuais, inclusive
relacionados à prova pericial.

O processo se inicia por iniciativa da parte, cabendo ao autor delimitar os contornos subjetivos da demanda, nos termos dos princípios dispositivo e da adstrição, não podendo o magistrado decidir fora dos limites propostos pelas partes ou manter, de ofício, réu contra o qual o autor declarou não pretender litigar.

No caso, o autor requereu expressamente a exclusão da Unimed Seguradora S/A do polo passivo, manifestação reconhecida pelo Juízo de origem, inexistindo retratação posterior, razão pela qual a manutenção da agravante na lide configura violação aos limites subjetivos traçados pelo demandante.

Os poderes instrutórios do juiz não autorizam a alteração dos limites subjetivos da lide fixados pelo autor, salvo hipóteses excepcionais não evidenciadas no caso concreto, como litisconsórcio passivo necessário, intervenção obrigatória determinada por lei ou interesse público indisponível.

Com a exclusão da Unimed Seguradora S/A e considerando que Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e Itaú Seguros S.A. já haviam sido excluídas da relação processual, resta ausente réu remanescente na ação principal, o que inviabiliza o regular prosseguimento do feito e impõe a extinção do processo originário, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória agravada, acolher o pedido de exclusão da Unimed Seguradora S/A do polo passivo da ação principal e, em consequência, declarar a extinção do processo originário, sem resolução do mérito, ante a ausência de réu remanescente na demanda.

Teses de julgamento:

“É cabível agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, quando a postergação do exame da controvérsia para a apelação puder tornar inútil a apreciação da matéria.”

“O magistrado não pode manter réu no polo passivo da demanda quando o
autor, titular da ação e responsável pela delimitação subjetiva da lide, requer expressamente sua exclusão, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.”

“A ausência de réu remanescente na ação impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 2o, 85, § 8o, 98, § 3o, 141, 370, 485, VI e § 3o, 492 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-MG, Apelação Cível no 0015163-56.2015.8.13.0325, Rel. Des. Yeda Athias, 6a Câmara Cível, j. 08.04.2025,
publ
. 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A
, contra decisão de saneamento e organização do processo (ID.
222865151
– Autos de Origem no
1002578-03.2022.8.11.0086
), proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
, nos autos da
Ação de Indenização Securitária cumulada com Dano Moral
, ajuizada por
ROSEVALDO FERREIRA ALVES
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, manteve-a no polo passivo da demanda, destituiu o perito anteriormente nomeado, nomeou novo
expert
e ratificou o saneamento do feito, com exclusão da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e Itaú Seguros S.A. por ilegitimidade passiva, afastamento das preliminares de inépcia
e ausência de interesse de agir em relação à Unimed, além da inversão do ônus da prova em favor do autor.

Constou da decisão recorrida
(ID.
222865151
)
:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANO MORAL
ajuizada por
ROSEVALDO FERREIRA ALVES em face de UNIMED SEGURADORA S.A., PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. E ITAÚ SEGUROS S.A.
O autor alega incapacidade permanente por doenças ocupacionais (coluna e ombros) contraídas durante o vínculo laboral com a empresa BRF S.A., pleiteando indenização securitária conforme múltiplas salariais e danos morais.

As rés contestaram arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo e inépcia da inicial. No mérito, alegam ausência de cobertura para doenças profissionais no ramo de acidentes pessoais e a necessidade de aplicação da tabela SUSEP.

É o relatório.

DECIDO.

I. Dos Embargos de Declaração da Unimed Seguradora S.A. (ID 188712954)

A Requerida Unimed Seguradora S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 188712954) à decisão de saneamento (ID 187628918), alegando omissão por não ter sido excluída do polo passivo da demanda, conforme suposto pedido do autor em manifestação anterior (ID 143721769).

Destarte, uma análise atenta da manifestação de ID 143721769 revela que, de fato, o autor requereu a correção do polo passivo para constar somente a PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., e a exclusão da seguradora UNIMED SEGURADORA S.A do polo passivo, diante de sua ilegitimidade, sem prejuízo para as partes, se for de vosso entendimento.

Entretanto, este Juízo, na decisão saneadora de ID 187628918, já havia procedido à exclusão da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e da Itaú Seguros S.A., mantendo a Unimed Seguradora S.A. no polo passivo.

A fundamentação para a manutenção da Unimed Seguradora S.A. decorre da pertinência da análise das coberturas securitárias oferecidas por esta, especialmente em face da alegada vigência de sua apólice e dos termos da petição inicial do autor.

A decisão saneadora já enfrentou explicitamente as preliminares de ilegitimidade passiva da Prudential e da Itaú, acolhendo-as, mas manteve a Unimed no polo em virtude da controvérsia fática e jurídica remanescente entre o autor e
esta
seguradora, que diz respeito diretamente à cobertura securitária discutida nos autos.

A pretensão da embargante, sob o manto de omissão, na verdade, busca rediscutir o acerto da decisão quanto à sua permanência no polo passivo. O recurso de Embargos de Declaração não se presta a tal finalidade, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nenhuma das quais se verifica no ponto arguido.

A decisão, ao manter a Unimed Seguradora S.A. no polo passivo, o fez com base na análise do mérito das preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas outras seguradoras e na necessidade de prosseguir com a instrução do feito em relação à Unimed, dada a natureza da controvérsia. Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela Unimed Seguradora S.A. (ID 188712954), mantendo
incólume
a decisão de ID 187628918.

II. Da Destituição do Perito e Nova Nomeação

O autor, em sua manifestação de ID 189337303, requereu a destituição do perito nomeado, Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, sob o fundamento de que a complexidade do caso, envolvendo patologias ortopédicas, demandaria um especialista em Ortopedia e Traumatologia, área na qual o perito nomeado não teria especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

A decisão saneadora de ID 187628918 nomeou o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque para a realização da perícia médica, sem, no entanto, especificar a área de especialização do perito em relação às patologias do autor.

Dessa forma, para garantir a higidez da prova pericial e evitar futuras alegações de nulidade, a substituição do perito por um profissional com especialidade na área das lesões discutidas é a medida que se impõe, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido de ID 189337303, e, por consequência,
DESTITUO
o perito Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque do encargo que lhe foi atribuído, agradecendo-lhe pelo tempo e atenção dispensados a este Juízo.

Em substituição,
NOMEIO
novo perito com especialização em ortopedia, qual seja Dr. José Carlos Rodrigues de Araújo – CPF. 097.716.207-97, com endereço profissional
conhecido desta secretaria, para a realização da perícia médica.

III. Do Saneamento e Organização

Ratifico os termos da decisão de ID 187628918 quanto à Exclusão da Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. e Itaú Seguros S.A. por ilegitimidade passiva, afastamento das preliminares de inépcia e falta de interesse de agir em relação à Unimed, bem como inversão do ônus da prova em favor do autor (art. 6o, VIII, CDC).

IV. Dos Pontos Controvertidos

Defino como pontos controvertidos da presente demanda, sobre os quais recairá a atividade probatória, os seguintes:

a) Da Existência e Vigência da Cobertura Securitária:
Se na data da caracterização da alegada invalidez do Autor, existia contrato de seguro de vida em grupo vigente com a Unimed Seguradora S.A., abrangendo as coberturas de invalidez permanente total ou parcial por acidente e/ou invalidez funcional permanente total por doença.

Quais são os termos exatos das coberturas contratadas, seus limites de indenização e eventuais cláusulas restritivas ou excludentes aplicáveis ao caso concreto, considerando a suposta ausência de ciência prévia do autor sobre tais condições.

b) Da Doença Ocupacional e Nexo Causal:
Se o Autor é portador das patologias alegadas na petição inicial, quais sejam, tendinopatia dos tendões do manguito rotador, fissuras e degeneração
intrassubstancial
nos ombros, lordose lombar, hérnia
intrassomática
de conteúdo discal (nódulo de
Schmorl
), abaulamento discal difuso e hipersinal em T2/STIR nos ligamentos
interespinhosos
lombares, ou outras moléstias incapacitantes.

Se existe nexo causal ou
concausal
entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas pelo Autor na empresa BRF S.A., em regime de trabalho que envolvia esforços físicos repetitivos e jornada exaustiva, conforme alegado na inicial.

c) Da Invalidez e seu Grau:

Se as patologias que acometem o Autor resultaram em invalidez permanente (total ou parcial) para o trabalho ou para as atividades da vida diária.

Em caso de invalidez permanente, qual é o seu grau e extensão (total ou parcial, funcional ou laborativa).

Se a invalidez se enquadra nas definições de "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" ou "Invalidez Funcional Permanente Total por Doença" previstas na apólice da Unimed Seguradora S.A., considerando a interpretação mais favorável ao consumidor.

Qual a data de início e a data de consolidação da invalidez do Autor.

Se, em caso de invalidez parcial, é aplicável a tabela SUSEP ou outra tabela de escalonamento prevista contratualmente, e se o Autor teve prévia e inequívoca ciência de tais condições.

d) Dos Danos Morais:
Se a conduta da Unimed Seguradora S.A. (negativa de cobertura ou de fornecimento de informações) configurou ato ilícito passível de gerar dano moral ao Autor.

Em caso positivo, qual o quantum indenizatório adequado para reparar o alegado dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Do Deferimento das Provas Pertinentes

Para a elucidação dos pontos controvertidos e para a busca da verdade real dos fatos,
DEFIRO
a produção das seguintes provas:

1.Prova Pericial Médica:
Indispensável para a análise das condições de saúde do autor, a natureza de suas patologias, o nexo causal com o trabalho e o grau de sua eventual incapacidade.

INTIME-SE o novo perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se aceita o encargo e, em caso positivo, apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais.

Com a manifestação do perito, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, arguirem eventual impedimento ou suspeição, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC.

Após o depósito dos honorários periciais pela Requerida, intime-se o perito para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe dia e hora da realização da perícia, e para que, no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia, apresente o laudo pericial, observando os quesitos das partes e as diretrizes do art. 473 do CPC. A Secretaria Judicial deverá providenciar a intimação das partes.

Fica autorizada a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais em favor do perito quando do agendamento da perícia. O restante será liberado após a entrega do laudo e eventuais esclarecimentos.

A manifestação do autor de ID 190196467, que reitera manifestação anterior, será considerada como apresentação dos quesitos à perícia, juntamente com os quesitos apresentados pela Unimed Seguradora S.A. em ID 190340864.

2.Prova Documental Complementar:
Considerando a instrução já realizada, as partes
deverão se manifestar sobre a suficiência dos documentos já constantes nos autos. Caso ainda persistam dúvidas sobre documentos específicos e a necessidade de sua juntada, as partes deverão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de forma clara e objetiva quais documentos adicionais pretendem produzir, a sua finalidade e a relevância para a elucidação dos pontos controvertidos, sob pena de preclusão.

As demais provas requeridas pelas partes que não foram expressamente deferidas por este Juízo nesta decisão ou na decisão anterior, ou que não forem justificadas nos termos acima, ficam desde já indeferidas por se mostrarem impertinentes ou desnecessárias à formação do convencimento deste Juízo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Intime-se a Secretaria Judicial para as providências necessárias à nomeação do novo perito, observando a especialização definida.

Às providências.

Cumpra-se”.

Em razões recursais (ID.
351655895
), a agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

cabimento do agravo de instrumento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;

necessidade de deferimento do pedido expresso da parte autora de exclusão da Unimed do polo passivo;

violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o magistrado não poderia decidir em desconformidade com a delimitação subjetiva da demanda feita pelo autor;

ilegitimidade passiva da agravante; e

presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de prosseguimento da instrução, realização de perícia e imposição de despesas processuais indevidas.

Sobreveio decisão monocrática em sede recursal (ID.
352436880
), na qual foi deferido o efeito suspensivo, em juízo de cognição sumária, à vista da controvérsia instaurada acerca da alegada ilegitimidade passiva da agravante e do risco de prosseguimento da instrução processual com imposição de ônus processuais à seguradora.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado sob o ID. 359658359.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme expedientes do sistema, e preparo regularmente efetuado (ID. 351983399).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO
S
:
ROSEVALDO FERREIRA ALVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que, na Ação de Indenização Securitária, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Unimed Seguradora S/A e manteve a referida seguradora no polo passivo da demanda, mesmo após pedido expresso de exclusão formulado pelo autor.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
decisão saneadora já havia procedido à exclusão da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e da Itaú Seguros S.A. do polo passivo, mas manteve a Unimed Seguradora S.A.
,
sob o fundamento de que haveria "controvérsia fática e jurídica remanescente" entre o autor e
esta
seguradora, relacionada diretamente à cobertura securitária discutida nos autos. O magistrado entendeu que a pretensão da embargante, sob o manto de omissão, buscava, na verdade, rediscutir o acerto da decisão quanto à sua permanência no polo passivo, o que não se admite em sede de embargos de declaração, recurso que se limita às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Concluiu que a decisão, ao manter a Unimed no polo passivo, o fez com base na análise do mérito das preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas outras seguradoras e na necessidade de prosseguir com a instrução do feito em relação à Unimed, dada a natureza da controvérsia, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Por oportuno,
quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, verifica-se que, embora a matéria controvertida não se enquadre, de forma literal, em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tal fundamento, inclusive, foi invocado na própria petição recursal.

Na hipótese dos autos, a urgência mostra-se presente, uma vez que a postergação da análise da controvérsia para momento futuro implicaria o prosseguimento da instrução processual, inclusive com realização de prova pericial e imposição de ônus processuais à agravante, apesar de existir manifestação expressa do autor no sentido de sua exclusão do polo passivo, o que evidencia a inutilidade prática do exame diferido da matéria.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da necessidade de deferimento do pedido expresso do autor de exclusão da seguradora Unimed do polo passivo

A recorrente sustenta que o próprio autor, em manifestação expressa (ID 143721769 dos autos de origem), delimitou a lide ao requerer a exclusão da Unimed Seguradora S/A do polo passivo. Afirma que, em observância ao princípio dispositivo, cabe ao autor delimitar os contornos da demanda, não podendo o magistrado decidir além ou em desconformidade com o pedido formulado, sob pena de violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a manutenção da agravante no polo passivo ocasiona a prática de atos processuais desnecessários, além de gerar custos indevidos, como o pagamento de honorários periciais e demais despesas processuais.

O recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado sob o ID 359658359.

Pois bem.

A questão central deste recurso reside na interpretação e aplicação do princípio dispositivo e do princípio da adstrição, ambos consagrados no Código de Processo Civil, especialmente nos
arts
. 2o, 141 e 492.

Nesse sentido, o art. 2o do Código de Processo Civil dispõe que o processo se inicia por iniciativa da parte; o art. 141 estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes; e o art. 492 veda a prolação de decisão de natureza diversa da pedida, bem como em objeto diverso do que foi demandado.

No caso dos autos, conforme se extrai da manifestação do autor de ID 143721769 dos autos de origem, o próprio demandante, titular do direito de ação e responsável pela delimitação subjetiva da lide, requereu expressamente a exclusão da Unimed Seguradora S/A do polo passivo. Tal circunstância foi, inclusive, reconhecida pelo próprio Juízo singular na decisão recorrida.

Não obstante tal manifestação inequívoca, o Juízo de primeiro grau, na decisão saneadora, excluiu a Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e a Itaú Seguros S.A., mas manteve a Unimed Seguradora S/A, justamente aquela cuja exclusão foi expressamente requerida pelo autor, sob o fundamento de que haveria “controvérsia fática e jurídica remanescente” a ser dirimida.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados pelo Juízo de origem,
entendo que tal proceder configura violação ao princípio dispositivo e ao princípio da adstrição.

Nesse sentido, já se decidiu que compete à parte autora estabelecer os limites subjetivos da lide, não sendo possível ao magistrado, de ofício, alterar o polo passivo da demanda, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ERRO MÉDICO - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO "DE OFÍCIO" PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DEMANDA E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA E DO HOSPITAL DE ITAMARANDIBA - MANTIDA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO - ARTIGO 36, I DO RITJMG - REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. - Compete à parte autora estabelecer os limites subjetivos da lide ajuizada, estipulando expressamente contra quem pretende litigar, sob pena de indevida intromissão judiciária e ofensa ao princípio dispositivo. Logo, após a estabilização subjetiva do processo, não é possível ao magistrado, de ofício, alterar o polo passivo da demanda, incluindo pessoa contra a qual os autores não formularam pretensão - Considerando que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, competindo à parte autora estabelecer os limites subjetivos da lide, afigura-se indevida a inclusão, de ofício, do ente público e do nosocômio no polo passivo da ação, sob pena de afronta aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição e, por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a exclusão do Município e do Hospital de Itamarandiba do polo passivo do feito - Remanescendo a lide apenas entre particulares, a competência para processar e julgar o recurso é de uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 36, II, do RITJMG .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00151635620158130325, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2025)

Com efeito, se o autor, que é o titular do interesse pretendido e o responsável pela delimitação do objeto litigioso, afirma que não deseja manter determinado réu na relação processual e requer sua exclusão da lide, não cabe ao Estado-Juiz, salvo em hipóteses excepcionais não evidenciadas no caso concreto
(como nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, intervenção obrigatória determinada por lei ou presença de interesse público indisponível)
, impor a manutenção do litígio em descompasso com a delimitação subjetiva promovida pelo
próprio demandante.

Ademais, diante do pedido expresso do autor para exclusão da agravante do polo passivo, a manutenção da Unimed na demanda mostra-se incompatível com os limites subjetivos traçados na ação, na medida em que o Juízo acaba por preservar, de ofício, relação processual que o próprio autor declarou não pretender manter.

Não se desconhece que o juiz possui poderes instrutórios e que pode, de ofício, determinar a produção de provas que entenda necessárias ao esclarecimento dos fatos (art. 370 do CPC). Todavia, tais poderes não se estendem à possibilidade de alterar os limites subjetivos da lide fixados pelo autor, impondo-lhe a permanência de réu contra o qual não deseja mais litigar.

No caso concreto, a controvérsia
d
eve ser examinada sob a ótica dos limites subjetivos da demanda tal como definidos pelo próprio autor. Com efeito, havendo manifestação expressa no sentido de exclusão da UNIMED SEGURADORA S/A do polo passivo, não se mostra juridicamente adequada a manutenção compulsória da ré na lide, em descompasso com a delimitação subjetiva promovida pelo demandante.

Ressalta-se, ainda, que o autor foi intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela agravante, no ponto referente à apreciação do pedido de sua exclusão do polo passivo, bem como para contrarrazoar o presente recurso, deixando de se manifestar expressamente sobre essa situação, circunstância que reforça a ausência de retratação quanto à manifestação anterior de exclusão da recorrente da lide.

Além disso, a manutenção da Unimed no polo passivo, contra a delimitação subjetiva conferida pelo autor, gera consequências processuais e econômicas gravosas e desnecessárias. Conforme demonstrado pela recorrente, o processo encontra-se em fase de produção de prova pericial, cuja realização demandará o adiantamento de honorários periciais, incumbência que poderá recair sobre a agravante, apesar de existir requerimento expresso do autor no sentido de sua exclusão da relação processual.

A imposição de tal encargo processual à parte que o próprio autor da ação pugnou pela exclusão do polo passivo revela potencial prejuízo de difícil reparação,
sobretudo porque os custos decorrentes da perícia podem se mostrar elevados e, uma vez suportados, dificilmente seriam plenamente recuperados.

Portanto, diante do pedido expresso do autor de exclusão da UNIMED SEGURADORA S/A do polo passivo
(ID. 143721769 – autos originários)
, sem posterior retratação, impõe-se o acolhimento do recurso, com a consequente exclusão da
agravante da demanda originária.

Não bastasse isso, a situação se agrava ainda mais quando se constata que, com a exclusão da Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. e da Itaú Seguros S.A.
na decisão saneadora
, a Unimed passou a ser a única ré remanescente nos autos de origem.

Desse modo, acolhida a pretensão recursal para excluir a UNIMED SEGURADORA S/A do polo passivo da demanda originária e considerando que as corrés PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A. já haviam sido excluídas da relação processual
(ID.
187628918 – autos originários)
, resta configurada a ausência de réu remanescente na ação principal, circunstância que inviabiliza o seu regular prosseguimento.

Nessas condições, não subsiste relação processual apta a autorizar o desenvolvimento válido do feito, impondo-se, em consequência, a extinção do processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Tratando-se de matéria cognoscível de ofício, é cabível seu reconhecimento por esta instância recursal, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC, uma vez evidenciada, a partir do provimento do presente recurso, a ausência de réu remanescente na demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada, acolher o pedido expresso do autor de exclusão da UNIMED SEGURADORA S/A do polo passivo da ação principal e, em consequência, declarar a extinção do processo originário, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c § 3o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de réu remanescente na demanda.

De conseguinte, em virtude da
extinção do processo sem julgamento do mé
rito,
c
ondeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da UNIMED SEGURADORA S/A, os quais fixo em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, com fundamento no art. 85, §
8
o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026